Tribunal: TJSP
Processo: 1038398-73.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de segurança. Bloqueio cautelar de habilitação que busca afastar. Ação mandamental ajuizada em 29-07-2019. Já tinha sido instaurado processo administrativo, com citação do autor para defesa, relatório e decisão pelo cancelamento da habilitação, veiculada pelo Diário Oficial do Estado de 13 de setembro de 2018, o que não foi sequer mencionado na petição inicial, tampouco

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de segurança. Bloqueio cautelar de habilitação que busca afastar. Ação mandamental ajuizada em 29-07-2019. Já tinha sido instaurado processo administrativo, com citação do autor para defesa, relatório e decisão pelo cancelamento da habilitação, veiculada pelo Diário Oficial do Estado de 13 de setembro de 2018, o que não foi sequer mencionado na petição inicial, tampouco eventual motivo de invalidade. Alegação de não ter incorrido em fraude, mas de possível erro da autoescola, que não integra a causa de pedir e por isso não comporta apreciação em grau de recurso. O bloqueio cautelar da habilitação é plenamente justificado, no interesse maior da segurança do trânsito, porquanto falhas no processo de habilitação são indicativas da possibilidade do interessado não reunir as condições exigidas para segura condução de veículo. Segurança denegada. Recurso não provido.